Tribunal: TJPA
Processo: 0802164-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802164-06.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II E IV E 211 C/C 69, TODOS DO CP. PACIENTE QUE NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA MESMO ESTANDO PRESO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ALEGAÇÃO. COMPROVANTE DE ENVIO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA PUBLICAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CERTIDÃO, UMA VEZ QUE CONTÉM O RESUMO DO ATO PUBLICADO. ARGUIÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SUSCITAR A REFERIDA NULIDADE. ARGUMENTO QUE DEIXOU DE SER ARGUIDO NAS OPORTUNIDADES EM QUE CABERIA A DEFESA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE. PACIENTE QUE RECORREU DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E COMPARECEU À SESSÃO DE JULGAMENTO SUPRINDO A FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REFERIDA DECISÃO. HABEAS CORPUS QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO SOB PENA DE CONFIGURAR NULIDADE DE ALGIBEIRA INDO DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA BOA-FÉ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova documental juntada aos autos demonstrou que o paciente, a época da decisão de pronúncia, estava preso, mas, em nenhum momento, pode concluir, inequivocadamente, se foi intimado pessoalmente da referida decisão, logo, não há prova inequívoca do constrangimento ilegal. Registre-se, ainda, que o doc. Id nº 4731001, p.2, onde consta a frase “intimar o réu, através dos seus procuradores constituídos, da sentença de fls. 318/322”, trata-se de um resumo do comprovante do envio da decisão para a publicação, mas não uma certidão, conforme mencionado pelo impetrante na sustentação oral, ressaltando, ainda, que na pronúncia, não houve nenhuma determinação para intimar o paciente por meio do Diário da Justiça.

2.

A defesa do coacto, nas razões do recurso em sentido estrito e na apelação, não suscitou a nulidade, sendo que neste último recurso, o seu inconformismo se restringiu à contrariedade do édito condenatório à prova dos autos, estando, dessa forma, precluso o seu direito de arguir a referida tese.

3.

Os objetivos da intimação pessoal da decisão de pronúncia são dar ciência ao acusado do seu julgamento pelo Tribunal do Júri e possibilitar que recorra do
decisum
. No caso em análise, os fins do ato foram cumpridos,
pois a defesa do paciente recorreu da decisão de pronúncia
, ainda que intempestivamente,
e este compareceu à sessão de julgamento
, não havendo que se falar em prejuízo, elemento imprescindível para o reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa. Precedente do STF.

4.

A procedência do pedido iria de encontro ao princípio processual da boa-fé porque a defesa não suscitou a nulidade em tempo oportuno nas ocasiões que lhe coube falar nos autos, só o fazendo em sede de habeas corpus, o que configura a denominada nulidade de algibeira. Precedente do STJ.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e

denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 05 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Luiz Carlos Pina Mangas Junior em favor do paciente
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
, condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. II e IV e 211 c/c 69, todos do CP, apontando, como autoridade coatora, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que, mesmo estando preso, não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia.

Por isso, pediu liminar para determinar a nulidade da intimação da decisão de pronúncia e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4740490) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4771825).

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos, que no dia 21/11/2013, na Cidade de Tucumã, o paciente matou, com disparos de arma de fogo, a vítima Erci Aparecido Silva, motivado pelo fato de que o gado pertencente ao ofendido invadiu sua propriedade e escondeu seu corpo.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que, mesmo estando preso, não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, configurando, no seu entender, nulidade absoluta.

Analisando os presentes autos, constata-se que a certidão (doc id nº 4730999 - Pág. 2) demonstrou que o paciente, a época da decisão de pronúncia, estava

preso, mas, em nenhum momento, pode concluir com exatidão se foi intimado pessoalmente da referida decisão, logo, não há prova inequívoca do constrangimento ilegal, circunstância que foi observada, inclusive no parecer ministerial doc id nº 4800645, p.2:

“Em simples leitura dos autos digitais, observa-se não constar certificação de que o paciente foi intimado da decisão de pronúncia. Entretanto, como os autos originários são físicos, sendo escaneados diversos documentos para a composição do mandamus,
além de não ser dada tal informação pela autoridade inquinada coatora, não há como atestar efetivamente a ocorrência ou não da intimação nos termos aventados.”

Registre-se, ainda, que o doc. Id nº 4731001, p.2, onde consta a frase “intimar o réu, através dos seus procuradores constituídos, da sentença de fls. 318/322”, trata-se de um resumo do comprovante do envio da decisão para a publicação, mas não uma certidão, conforme mencionado pelo impetrante na sustentação oral, ressaltando, ainda, que na pronúncia, não houve nenhuma determinação para intimar o paciente por meio do Diário da Justiça (doc. Id nº

4730997 - Pág. 9).

Ademais, a defesa do coacto, nas razões do recurso em sentido estrito (doc. Id nº 4731006 - Pág. 3) e na apelação (doc. Id nº 4731012 - Pág. 1), não arguiu o referido vício, sendo que neste último recurso, o seu inconformismo se restringiu à contrariedade do édito condenatório à prova dos autos. Desse modo, tratando-se de nulidade posterior a pronúncia, mesmo que absoluta, o paciente deixou de alegá-la nas oportunidades em que lhe coube se manifestar nos autos, inclusive em grau de recurso, deixando precluir o direito de argui-la.

Outrossim, os objetivos da intimação pessoal da decisão de pronúncia, obrigatória nos termos do inc. I do art. 420 do CPP, são dar ciência ao acusado do seu julgamento pelo Tribunal do Júri e possibilitar que recorra do
decisum
. No caso em análise, embora não se tenha a certeza que este ato foi realizado, os seus fins do foram cumpridos,
pois a defesa do paciente recorreu da decisão de pronúncia
, ainda que intempestivamente,
e este compareceu à sessão de julgamento
, não havendo que se falar em prejuízo, elemento imprescindível para o reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa, conforme orienta o Colendo STF,
mutatis mutandis
:

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Ausência de justa causa. Trancamento. Inadmissibilidade. Nulidades. Inexistência. Ausência de comprovação de efetivo prejuízo. Precedentes do STF. Ausência do réu na assentada. Nulidade absoluta. Inexistência. Excesso de linguagem da pronúncia. Tema não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Recurso não provido.

1. a 5. Omissis

6. A Suprema Corte possui precedentes no sentido de que "a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta" (HC 85.155/SP, Segunda Turma, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJ de 15/4/05). 7. A declaração de nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para à defesa, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. Precedentes.

8.a 9. Omissis.

10. Recurso não provido. (RHC 114739, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012)

Por derradeiro, atendendo que a nulidade não restou configurada, ultrapassando pois este pleito, constato ainda, que houve desobediência ao princípio processual da boa-fé, porque a defesa não suscitou a nulidade em tempo oportuno nas ocasiões que lhe coube falar nos autos, só o fazendo em sede de habeas corpus, o que configura a denominada nulidade de algibeira.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA SEM NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRECLUSÃO. VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão relativa à ocorrência de vícios ensejadores de nulidade absoluta não foi objeto de debates na instância de origem, de modo que este Superior Tribunal está impedido de decidir, originariamente, acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação pela prática de crime doloso contra a vida, sem debater questões referentes à responsabilidade penal do acusado.

3.
Além disso, a defesa, de fato, deixou de alegar a suposta nulidade nas diversas oportunidades que teve antes da impetração do habeas corpus, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 131.676/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/04/2021